Tribunal: TJMT
Processo: 1004387-28.2018.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004387-28.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), LUIZA REGINA PEREIRA DELFINO - CPF: 996.800.331-04 (APELADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ÂNUA – AFASTADA - SEGURO VIDA MULHER – DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –

DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADOS EM PATAMAR ELEVADO, QUE MERECEM SER REDUZIDOS, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da
actio nata
). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. No caso do seguro, o segurado somente pode exigir judicialmente o pagamento da indenização após ser cientificado de que houve a recusa por parte da seguradora (
STJ. 3a Turma. REsp 1.970.111-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 15/03/2022 (Info 729).

2- Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, posto que essa não se presume.

3- Demonstrado o ato ilícito pela negativa de pagamento do seguro contratado, impõe-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado.

4- A quantificação do dano extrapatrimonial não envolve matéria nova ou pacífica, constituindo, todavia, entendimento assentado que sua reparação objetiva, de um lado, oferece compensação ao lesado para atenuar o constrangimento sofrido, e, de outro, inibir a prática de atos lesivos à personalidade de outrem.
Quantum
minorado.

5- “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”
Súmula 632 – STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004387-28.2018.8.11.0002

APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO: LUIZA REGINA PEREIRA DELFINO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em face de sentença prolatada na Ação de Cobrança c/c Danos Morais no 1004387- 28.2018.8.11.0002, movida por
LUIZA REGINA PEREIRA DELFINO
, em que se julgou parcialmente procedente o feito para condenar a Ré ao pagamento de R$ 9.139,09 (nove mil, cento e trinta e nove reais e nove centavos) a título da cobertura securitária devida, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal, sustenta preliminarmente a ocorrência de prescrição, pois restou superado o prazo prescricional de 1 (um) ano da pretensão do Segurado contra o Segurador, como prevê o art. 206, §1o, II, “b”, do CC. Alega que, no presente caso, o prazo prescricional é contabilizado após a ciência do fato gerador da pretensão, qual seja, a data que a Seguradora encaminhou a Carta solicitando os documentos pendentes para regulação do processo de sinistro em 14.07.2016.

No mérito, aduz que restou evidenciado que a doença que provocou a debilidade da Segurada era preexistente à contratação do seguro, e foi omitida pela Segurada na data da contratação do seguro, configurando a má-fé da contratante. Afirma que o seguro contratado exclui expressamente de suas coberturas doença adquirida antes da assinatura do contrato e não declarada previamente.

Assevera que a parte Recorrida padece de comprovar o dano moral suportado, tendo evidenciado, quando muito, o dissabor natural e contemporâneo com a época que se vivencia, sendo certo dizer que não houve maiores repercussões, quer seja no sentimento pessoal ou social, eis que não houve nenhum transtorno que lhe afetasse o âmago e/ou sua existência. Quanto ao valor estipulado, pede a redução.

Relata que a sentença determinou a correção monetária desde a data da contratação, entretanto, deveria utilizar como base da condenação o valor vigente na data da contratação, seguindo corretamente o entendimento do STJ.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, nos termos acima explicitados (ID no 145605722 - págs. 1/19).

Contrarrazões tempestivas (ID no 145605727 - págs. 1/3) em prestígio ao julgado e pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, a D. Procuradoria-Geral de Justiça indicou, no presente feito, a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID no 149815659 – págs. 1-2).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em face de sentença prolatada na Ação de Cobrança c/c Danos Morais no 1004387- 28.2018.8.11.0002, movida por
LUIZA REGINA PEREIRA DELFINO
, em que se julgou parcialmente procedente o feito para condenar a Ré ao pagamento de R$ 9.139,09 (nove mil, cento e trinta e nove reais e nove centavos) a título da cobertura securitária devida, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Em sede recursal, a Apelante sustenta preliminarmente a ocorrência de prescrição, pois restou superado o prazo prescricional de 1 (um) ano da pretensão do Segurado contra o Segurador, como prevê o art. 206, §1o, II, “b”, do CC.

Aduz a Seguradora/Recorrente que recebeu o aviso de sinistro em 13.01.2016, e quando da regulação do sinistro solicitou o envio dos documentos básicos previstos na relação de documentos, mas o processo restou paralisado por aproximadamente 180 (cento e oitenta dias), assim em 14.07.2016 a Seguradora emitiu carta à segurada solicitando os documentos.

Defende que, uma vez que não houve resposta da Segurada quanto a solicitação dos documentos pendentes para regulação do processo de sinistro em 14.07.2016, e considerando que Autora ajuizou a demanda apenas em 30.05.2018, resta evidenciado que o prazo prescricional anual transcorreu.

Sem razão, portanto.

A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da
actio nata
). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.

No caso do seguro, o segurado somente pode exigir judicialmente o pagamento da indenização após ser cientificado de que houve a recusa por parte da seguradora.

É a conclusão que se extrai também da redação da alínea “b” do inciso II do § 1o do art. 206 do CC. Veja novamente a redação do dispositivo:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro.

Por essa razão é que, em regra, o "fato gerador da pretensão" é a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária.

Nesse sentido:

“É, pois, do não cumprimento da prestação devida que nasce a pretensão, como poder de exigir seu implemento. Assim, a prescrição da pretensão do segurado contra a seguradora não pode nascer do sinistro, já que dele não decorre, de imediato, o poder de exigir o pagamento da indenização prevista no contrato de seguro. Antes de reclamá-lo, o segurado terá de comunicar o sinistro ao segurador, a fim de que seja promovido o procedimento de sua regulação e liquidação (art. 771 do CC/2002). Somente, portanto, quando a seguradora se recusar, depois da notificação efetuada pelo segurado, a pagar-lhe a indenização securitária, é que ocorrerá a violação do direito deste, fazendo nascer a pretensão que se sujeitará à extinção pela inércia do credor dentro do prazo legal de prescrição.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Contrato de seguro. Ação do segurado contra o segurador. Prescrição. Revista dos Tribunais, v. 101, n. 924, out. 2012, p. 98).

In casu
, no mês de agosto de 2015 a Requerente foi diagnosticada com CÂNCER NO COLO UTERINO + VULVA, CID 53.9, a Autora registrou a ocorrência sob o no ASC-1629583-W9Y4H4 junto a Seguradora em janeiro de 2016, sendo certo que até a data da propositura da ação (30/05/2018), a Ré não respondeu, ou seja, não houve a efetiva resposta (pagamento ou recusa), mesma a parte Autora tendo encaminhado os documentos solicitados.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:
“Nos contratos de seguro em geral,
a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária é o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora”
(STJ. 3a Turma. REsp 1.970.111-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 15/03/2022 (Info 729).

Forte nesses argumentos,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Exsurge dos autos, que a Requerente declara ter contratado o seguro Vida Mulher n.o 109300002005, Reg. 07.093.13.00153.0, com validade de 01.04.2012 a 31.03.2018, com cobertura para diagnóstico de câncer de mama útero ovário, e que em agosto/2015 foi diagnosticada com CA COLO UTERINO + VULVA, CID 53.9.

Em contato com a ré aduziu ter sido orientada a registrar ocorrência, que recebeu o número ASC-1629583-W9Y4h4, todavia, até a propositura da ação a ré não respondeu ao seu chamado.

Requereu a condenação da ré ao pagamento do seguro, de R$ 18.278,18, bem como, danos morais em R$ 40.000,00.

Prolatada a decisão definitiva, a parte Requerente interpôs Apelação no id. 145605722.

Aduz que restou evidenciado que a doença que provocou a debilidade da Segurada era preexistente à contratação do seguro, e foi omitida pela Segurada na data contratação do seguro, configurando a má-fé da contratante. Afirma que o seguro contratado exclui expressamente de suas coberturas doença adquirida antes da assinatura do contrato e não declarada previamente.

Assevera que a parte Recorrida padece de comprovar o dano moral suportado, tendo evidenciado, quando muito, o dissabor natural e contemporâneo com a época que se vivencia, sendo certo dizer que não houve maiores repercussões, quer seja no sentimento pessoal ou social, eis que não houve nenhum transtorno que lhe afetasse o âmago e/ou sua existência. Quanto ao valor estipulado, pede a redução.

Pois bem. Conforme relatado a irresignação da Autora tem lugar quanto à ausência de resposta e/ou negativa da ré em cumprir os termos do seguro Vida Mulher.

O diagnóstico da Requerente é fato indiscutível nos autos, não tendo as partes divergido nesse aspecto. A Ré defende não ter sido alcançado o prazo de carência por tratar-se de doença preexistente, excluindo o risco.

No mais, destaca-se, que a tese da Seguradora, consubstancia-se no fato de que a Segurada, ter omitido informação de que era portadora de doença preexistente à contratação.

A parte Autora, por sua vez, assevera, que em nenhum momento agiu de má-fé e que por ocasião da assinatura do contrato de seguro, não omitiu ser portadora da doença supra referida.

Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial uníssono no egrégio STJ, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar alegando, para tanto, a omissão de informações por parte do segurado acerca de doenças preexistentes à contratação quando não exigir a apresentação de exames clínicos ou quando não provar, de forma inequívoca, a má-fé do segurado no momento da contratação:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.

1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente. Precedentes.

2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática da lide, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1280544/PR, rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, Dje 09/05/2017).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme pacificado no STJ, "não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença preexistente" ( AgRg no AREsp n. 177.250/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido comprovada a má-fé da segurada nem a exigência de exames médicos pela seguradora, de modo que a recusa na cobertura do tratamento se deu de forma indevida, gerando dano moral indenizável. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. A incidência da referida súmula também obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1163036 / SE, Quarta Turma, Relator Ministro, ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 20/02/2018, DJe 08/03/2018).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

2. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente" ( AgRg no AREsp 177.250/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 30/10/2012). 3. Mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que o eg. Tribunal de origem concluiu que o segurado não procedeu de má-fé por ocasião da contratação do seguro. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgInt no AREsp 826988/MT, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJ, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, Dje 03/06/2016).

Consabido que a necessidade de observância do princípio da boa-fé nos contratos de seguro possui expressa previsão no Código Civil, dada sua importância:

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

A doutrina de SÉRGIO CAVALIERI FILHO assim valora o princípio da boa-fé nas relações securitárias,
ipsis litteris
:

“Chegamos, finalmente, ao terceiro e mais importante elemento do seguro – a boa-fé -, que é também o seu elemento jurídico. Risco e mutualismo jamais andarão juntos sem a boa-fé. Onde não houver boa-fé o seguro se torna impraticável. Se nos fosse possível usar uma imagem, diríamos que a boa-fé é a alma do contrato de seguro, o seu verdadeiro sopro de vida.”
(
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10a ed. rev. ampl. - São Paulo: Ed. Atlas, 2012, p. 466.).

Acrescente-se, ainda, que o segurado perderá o direito à garantia caso fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influenciar na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio (artigo 766 do CC). Contudo, as declarações imprecisas e omissas devem ser debitadas à má-fé pelo segurado, cabendo ao segurado tal prova contrária.

Dessa feita, extrai-se que as regras contidas nos artigos 765 e 766 do Código Civil determinam que tanto o segurado quanto a seguradora devem ser regidos pela boa-fé e veracidade no contrato, bem como que o segurado perde o direito ao seguro garantido se omitir informações que possam influir no contrato.

Entretanto, consoante, recente enunciado que foi consolidado pelo egrégio STJ – Súmula 609, a respeito da recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente pelas seguradoras, temos a seguinte disposição
in verbis
:

“Súmula 609 do STJ:"A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou à demonstração de má-fé do segurado."

Nesse contexto, diante do enunciado consolidado, o qual me alinho, considerando no caso em concreto, que não houve a exigência de exames prévios à contratação, que demonstrasse tratar-se de doença preexistente, ou à suposta má-fé da Segurada.

Assim, uma vez que a Seguradora aceitou as informações prestadas pela Segurada na proposta, sem contestá-las, firmando o contrato e recebendo os respectivos prêmios, mostra-se desarrazoada a negativa de pagamento da indenização securitária, mormente porque a mesma assumiu os riscos da contratação, até pela natureza do pacto. A interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo in dubio pro misero , ou seja, sempre a favor do consumidor
ex vi
legis dos artigos 6o, incisos IV e VIII e 47, ambos do CDC.

Ademais, conforme apólice de seguro acostada pela Seguradora demandada (ID no 145605678 - págs. 1-3), em que pese conste a assinatura da Segurada, verifica-se que as respostas não foram preenchidas pela Segurada, tratando-se de típico contrato de adesão, nos quais, os questionários já vem previamente preenchidos, via formulário realizado por computador, pela própria Seguradora. Não seria possível, extrair deste questionário, a suposta má-fé sustentada pela Seguradora.

Dessa feita, considerando as peculiaridades do caso em concreto, e atento ao novo enunciado exarado pelo egrégio STJ – Súmula 609, deve ser mantida a condenação da Seguradora demandada ao pagamento da indenização securitária, nos moldes especificados na sentença.

Os danos morais, por sua vez, são inequívocos e exsurgem dos próprios fatos narrados na exordial, eis que a Autora deixou de receber a indenização, a que faz jus, em um momento crítico de sua vida, no qual precisava de recursos financeiros para o tratamento de sua doença, fato este que lhe acarretou transtornos e aborrecimentos que, inegavelmente, extrapolam a esfera dos dissabores cotidianos.

A quantificação do dano extrapatrimonial não envolve matéria nova ou pacífica, constituindo, todavia, entendimento assentado que sua reparação objetiva, de um lado, oferecer compensação ao lesado para atenuar o constrangimento sofrido, e, de outro, inibir a prática de atos lesivos à personalidade de outrem.

Assim, devem ser levadas em consideração as condições das partes, a gravidade da lesão e sua repercussão e as circunstâncias fáticas do caso concreto, não se devendo cair em generalização ou atribuições desmedidas, ou, ao inverso, em quantificações aleatórias.

No caso em tela, considerando-se as circunstâncias do caso
sub examen
, tenho que a verba indenizatória - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – foi fixada em patamar elevado, merecendo, portanto, ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não representando uma vantagem pecuniária para o lesado, nem enriquecimento sem causa, atendendo, outrossim, ao caráter inibitório que reveste o instituto.

De seu turno, a irresignação da Apelante com relação ao termo inicial da correção monetária não merece prosperar.

Com efeito, assim como anotado na sentença, a hipótese em comento atrai a aplicação do verbete sumular no 632 do E. STJ, verbis: “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”
.

A sentença recorrida merece, portanto, ser parcialmente reformada, tão-somente para reduzir a indenização fixada, a título de danos morais, para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), restando mantido o
decisum
em seus demais termos, inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais, face à ínfima sucumbência da Autora.

POR TAIS RAZÕES, o meu voto é no sentido de
dar parcial provimento ao recurso
, na forma acima assinalada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023